Tribunal: TJMT
Processo: 1048369-62.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048369-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS AVARIADOS.
SUPOSTA OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO UNILATERAL SEM HABILITAÇÃO TÉCNICA. RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora visando ao ressarcimento, pela concessionária de energia elétrica, do valor de R$ 13.977,00 pago a segurado, decorrente de danos em equipamentos eletroeletrônicos supostamente causados por oscilação na rede elétrica. A inicial foi instruída com laudo técnico particular. O juízo de origem julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se há nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos do segurado e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica e avaliar a suficiência do laudo técnico unilateral apresentado para embasar a pretensão ressarcitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, exigindo-se, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do dano, da conduta e do nexo de causalidade.

O laudo técnico apresentado pela apelante possui natureza unilateral, não foi elaborado por profissional legalmente habilitado e carece de força probante, nos termos do art. 602, VIII, “b”, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, e da Decisão Normativa n. 70 do CONFEA.

A apelada juntou aos autos relatório técnico que atesta a inexistência de oscilação ou perturbação na rede elétrica na data do alegado sinistro, desincumbindo-se do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, conforme o art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica exige prova do nexo causal entre o dano e eventual falha no serviço.

Laudo técnico unilateral, elaborado por profissional não habilitado, não possui aptidão para comprovar a origem do dano.

Demonstrada a inexistência de perturbação na rede elétrica no momento do sinistro, afasta-se o dever de indenizar da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, “b”; Decisão Normativa CONFEA no 70/2005, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 10045934620238110041, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 19.07.2023; TJMT, N.U 1000014-63.2020.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento

de Danos

julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

A apelante

s
ustenta que firmou contrato de seguro com o consumidor final e que, após indenizar os prejuízos sofridos, sub-rogou-se nos direitos deste, afirmando que a responsabilidade da
C
oncessionária é objetiva, à luz do artigo 37, §6o, da Constituição Federal e da regulamentação da ANEEL.

Defende que os laudos técnicos produzidos por oficinas especializadas apontaram origem elétrica dos danos, com nexo causal entre a falha na prestação do serviço público e as avarias constatadas, sendo desnecessária a realização de perícia judicial ou a preservação dos equipamentos danificados.

Aduz que tais documentos são idôneos, foram elaborados por profissionais habilitados e atendem às normas administrativas aplicáveis, motivo pelo qual entende incorreta a conclusão do juízo de origem quanto à insuficiência probatória.

Alega, ainda, que eventual descarga atmosférica não configura excludente de responsabilidade, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade de distribuição de energia, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com a procedência do pedido regressivo.

Em contrarrazões, a apelada afirma que não houve demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela
S
eguradora.

Defende que inexistem registros de perturbação elétrica na unidade consumidora e nas imediações, no período indicado, conforme relatórios técnicos internos juntados aos autos, o que afasta qualquer vínculo entre o fornecimento de energia e os danos narrados.

Argumenta que os documentos apresentados pela autora possuem caráter unilateral, não foram elaborados a partir de vistoria técnica no local dos fatos e não comprovam, com rigor suficiente, a causa das avarias nem o nexo causal necessário à responsabilização civil.

Ressalta que a ausência de prova mínima quanto à origem elétrica dos prejuízos impede a imputação de falha na prestação do serviço público.

A
duz
, por fim, que não se pode presumir responsabilidade da
C
oncessionária com base em meras alegações ou documentos produzidos sem contraditório, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do
R
ecurso e pela confirmação da sentença que reconheceu a inexistência de dever de indenizar.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo visando ser restituída pela ré do montante que pagou ao segurado (R$13.977,00), pelos prejuízos ocorridos nos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade dele, decorrentes de um sinistro na rede elétrica.

Aduz que os documentos anexados nos autos atestam o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação do serviço.

A lide foi julgada improcedente.

Cumpre averiguar que o laudo técnico juntado na inicial não apresenta o grau de certeza necessário, pois é unilateral e não foi confeccionado por profissional qualificado (Id. 33
7518910
) o que fere o art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.

De acordo com a Decisão Normativa n. 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), os laudos técnicos devem ser emitidos por quem tem a habilitação necessária, conforme a seguinte relação:

“Art. 2o As atividades discriminadas no caput do art. 1o, só poderão ser executadas sob a supervisão de profissionais legalmente habilitados.

Parágrafo único. Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais relacionados nos itens I a VII e as atividades de laudo, perícia e parecer os profissionais dos itens I a VI:

I –
engenheiro
eletricista;

II –
engenheiro
de computação;

III – engenheiro mecânico–eletricista;

IV –
engenheiro
de produção, modalidade eletricista;

V –
engenheiros
de operação, modalidade eletricista;

VI –
tecnólogo
na área de engenharia elétrica, e

VII – técnico industrial, modalidade eletrotécnica.
”

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA

– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária
prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação

danos
”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa.
Marilsen

Andrade
Addario
, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

A apela
da
comprovou, ainda, por meio de Relatório Técnico a inexistência de qualquer perturbação ou oscilação no sistema na data do sinistro (Id. 33
7518932
).

De fato, referido documento demonstra que não houve nenhum problema na rede de energia elétrica do segurado no dia que ocorreu a avaria informada.

Assim, a apela
da
se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do apelado (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não procede a arguição de ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. O requerimento administrativo não é imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistr
o. A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”
(N.U 1000014-63.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022,
Publicado
no DJE 18/10/2022).
(Sem destaque no original).

Desse modo, a
C
oncessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço.

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso

e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026